Tribunal: TJSP
Processo: 2176083-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Expropriatória em cumprimento de sentença – Inviabilidade de se aplicar, à execução em face da empresa pública que explora atividade econômica em nível concorrencial, o rito executório ao qual se submete a Fazenda Pública - Sociedades de economia mista e empresas públicas que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não gozam do regime de precatórios –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Expropriatória em cumprimento de sentença – Inviabilidade de se aplicar, à execução em face da empresa pública que explora atividade econômica em nível concorrencial, o rito executório ao qual se submete a Fazenda Pública - Sociedades de economia mista e empresas públicas que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não gozam do regime de precatórios – Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal – Questão, ademais, já decidida por esta C. 12a Câmara de Direito Público – Decisão sujeita à eficácia preclusiva da coisa julgada - Decisão de origem mantida – Recurso desprovido